Tribunal: STF
Processo: HC 213632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.3.2022 por Antonio Fernando de Lima Moreira da Silva, advogado, em benefício de Adriano dos Santos Nunes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.478/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 20.2.2020, o paciente foi preso temporariamente pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (duplo homicídio qualificado), nos incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (homicídio qualificado tentado) e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores).



    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida em 17.4.2020 pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Ação Penal n. 0002767-09.2020.8.08.0035). O juízo processante também decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus. Estes os fundamentos do decreto prisional:



    “ANÁLISE QUANTO À NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR 



    Autoridade Policial e MPES convergem quanto a necessidade de segregação cautelar dos representados. A denúncia narra um crime praticado com violência, ceifando a vítima de outros dois jovens. É perceptível na leitura das peças indiciárias que algumas testemunhas e os próprios réus são perguntados acerca de mais de um fato criminoso. Essa circunstância chama por demais a atenção indicando tratar-se de pessoas muito envolvidas na criminalidade local, externando um poder paralelo, aprisionando a sociedade de bem e executando inimigos, relapsos ou dissidentes do movimento (tráfico de drogas). 



    Se percebe que os homicídios praticados (vítimas Alan e Edgar) tem relação direta com o tráfico de drogas, mais precisamente o controle pelos pontos de comercialização de drogas. 



    O representado Wanderson Rodrigues Guimarães possui outros processos criminais seja na fase de conhecimento, seja na de execução, quais sejam: 0021909- 14.2011.8.08.0035, 0093732-82.2010,8.08.0035, 0025528-68.2019.8.08.0035, 0016341-85.2009.8.08.0035 e 0009865-30.2010.8.08.0024 (222201009865 - guia 122489).



    O representado Adriano Dos Santos Nunes possui outros processos criminais seja na fase de conhecimento, seja na de execução, quais sejam: 0004211-77.2020.8.08.0035 e 0007997-91.2004.8.08.0035).



    O representado Willian Zanoli possui outros processos criminais seja na fase de conhecimento, seja na de execução, quais sejam: 0077213-32.2010.8.08.0035, 0006119-09.2019.8.08.0035, 0007043-06.2008.8.08.0035 e 0002057-43.2007.8.08.0035 (222.20.070205-7, guia 156537). 



    A representada Bianca De Freitas Amorim Zanoli não possui antecedentes. 



    O representado Pedro Henrique Maciel possui outros processos criminais seja na fase de conhecimento, seja na de execução, quais sejam: 0001273- 46.2019.8.08.0035, 0029952-90.2018.8.08.0035, 0012558-70.2018.8.08.0035, 0031175-49.2016.8.08.0035, 0031220-48.2019.8.08.0035 e 0000597-35.2018.8.08.0035. 



    O representado Kervin Masioli possui um termo circunstanciado qual seja: 0025892- 40.2019.8.08.0035. 



    O representado Jhonatan Henrique Barbosa Da Silva possui outros processos criminais seja na fase de conhecimento, seja na de execução, quais sejam: 0005574-17.2011.8.08.0035, 0006426-41.2011.8.08.0035, 0006429-78.2020.8.08.0035 e 0018980-61.2018.8.08.0035. 



    Diante desses elementos, não resta dúvida que a liberdade dos réus coloca em risco toda a sociedade (garantia da ordem pública) e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, pois dois desses réus foram presos em outro estado da federação. As medidas cautelares diversas da prisão, neste caso não se mostram adequadas, pois mesmo acautelados por outros processos continuam comandando o tráfico de drogas através dos diversos braços existentes, ordenando essas e outras tantas mortes. 



    Por tais razões, decreto a prisão preventiva de todos os réus (Wanderson Rodrigues Guimarães, Rafael de Oliveira, Adriano dos Santos Nunes, Willian Zanoli, Bianca de Freitas Amorim Zanoli, Pedro Henrique Maciel, Kervin Masioli e Jhonatan Henrique Barbosa da Silva). Serve a presente de mandado, cujo prazo de validade é 16/4/2040” (fls. 33-34, e-doc. 3). 



    4. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0003685-84.2021.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS 1. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese presente, não se verifica ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual. 2. Ordem denegada” (fl. 137, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo impetrou-se o Habeas Corpus n. 684.478/ES no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 16.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 22.3.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.



    2. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dada a complexidade do processo, que se refere ao exame de quatro delitos, sendo três deles homicídios qualificados, praticados também por oito réus, e com a atuação de advogados distintos.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 198, e-doc. 3). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Assevera que “fora decretada prisão temporária em 7/2/20, sendo o paciente preso em 20/2/20. Tal modalidade de prisão foi prorrogada em 18/3/20. Em 17/4/20 foi decretada a prisão preventiva, que perdura até a presente data. Ou seja, a prisão preventiva já dura quase dois anos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que a custódia preventiva teria sido decretada na mesma decisão pela qual recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento, inicialmente, para 8.2.2021.



    Informa que a audiência não teria sido realizada na data prevista, sendo remarcada várias vezes, a última para 26.5.2022. 



    Assinala que, “diferente do que asseverou a autoridade coatora, com a devida vênia, não houve qualquer contribuição da defesa – sobretudo desta – para o atraso. A questão é que a realidade das Varas com competência para o julgamento de crimes contra a vida na região da Grande Vitória é caótica. Réus estão aguardando 4, 5 anos, presos, para ir a júri. Muitas vezes sem interpor qualquer recurso. Não raro, estes réus são absolvidos, sem direito a indenização” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “não há a menor esperança de que a instrução se inicie na data designada. E, caso comece, certamente não se encerrará – esta é a regra nestas varas: 5 ou mais audiências até a decisão de pronúncia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a conjuntura do processo demonstra uma série de audiências redesignadas por falhas do Juízo na condução do processo. Demonstra uma prisão preventiva que já durará mais de 2 anos na data em que está designada a audiência” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, ausente pedido de liminar, requer a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva em desfavor da paciente em razão do excesso de prazo, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    O impetrante argumenta que o paciente estaria preso preventivamente por tempo desproporcional, em situação agravada pela alegada ausência de previsão para o término da instrução criminal. 



    8. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. 



    9. Embora seja possível questionar a persistência de prisão por mais de dois anos sem o encerramento da instrução criminal, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.478/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Tem-se no voto condutor do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Depreende-se dos autos que, em 7/2/2020, ‘o paciente teve sua prisão temporária decretada (fls. 17/24), ao depois convertida em preventiva (fls. 31/34), após representação formulada pela Autoridade Policial, com a concordância Ministerial, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado contra duas vítimas (art. 121, § 2º, I, III, IV e art. 121, §2º, III, IV e V), homicídio qualificado tentado contra terceira vítima (art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP), além de corrupção de menor (fl. 171), em suposto contexto de disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas (fl. 32)’ (fl. 175).



    No que tange ao suposto excesso de prazo, salientou a Corte de origem que ‘[h]á de se considerar, ainda, o fato de tratar-se demanda complexa, em que se apura suposta prática do crime de homicídio qualificado, em relação a duas vítimas e de homicídio qualificado tentado, em relação a uma vítima, contando com 8 réus no polo passivo da demanda, com advogados distintos e vários pedidos de liberdade provisória’ (fl. 139). (...)



    A esse respeito, consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ‘a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade’ (HC n. 525.685/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 10/3/2020). (…)



    Todavia, na hipótese, como bem explicitado acima, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dada a complexidade do processo, que se refere ao exame de quatro delitos, sendo três deles homicídios qualificados, praticados também por oito réus, e com a atuação de advogados distintos. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 202-203, e-doc. 3). 



    11. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora